Tribunal: STF
Processo: ADPF 347
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 15.386/2020, 15.387/2020, 15.425/2020 e 15.759/2020
 DECISÃO
PEDIDOS DE EXTENSÃO – PREJUÍZO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Partido Socialismo e Liberdade – PSOL busca, por meio desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, seja reconhecida a figura do estado de coisas inconstitucional relativamente ao sistema penitenciário brasileiro. Pede a adoção de providências estruturais em face de lesões a direitos fundamentais dos presos, que alega decorrerem de ações e omissões dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal.
    Em 9 de setembro de 2015, o Pleno implementou, parcialmente, medida acauteladora, reconhecendo o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário do País, considerada a violação reiterada e sistêmica de direitos fundamentais na realidade carcerária brasileira.
    Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD, admitido como terceiro interessado no processo em 9 de março de 2017, pleiteou, ante decreto da Organização Mundial de Saúde – OMS, mediante o qual declarada pandemia em virtude da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, medida cautelar incidental, objetivando a preservação da vida e da saúde da população carcerária e, por extensão, da sociedade.
    Em 17 de março de 2020, Vossa Excelência conclamou os Juízos da Execução a analisarem providências, contando com o apoio dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais.
    Na Sessão de 18 seguinte, o Colegiado Maior referendou a medida acauteladora na parte em que não conhecida a legitimidade do terceiro interessado e, por maioria, deixou de referendá-la quanto à matéria de fundo. 
    José Severino da Silva, por meio das petições/STF nº 15.386/2020 e 15.387/2020, busca, com o envio de cópia da decisão de Vossa Excelência ao Juízo de Execução Penal da Comarca de São Francisco de Sá/MG, a determinação de progressão de pena.
    Lindomar Gomes Parreira, com a petição/STF nº 15.425/2020, requer o deferimento de ordem de liberdade ou de regime domiciliar, considerada a execução penal alusiva a crime sem emprego de violência ou grave ameaça.
    Ronaldo Luiz Coutinho de Souza, diabético, portador de tuberculose, doença renal crônica e em uso de medicação imunodepressora, requer, mediante a petição/STF nº 15.759/2020, o envio, à Vara de Execução Penal da Capital/PE, da decisão de Vossa Excelência, para observância.
    O processo encontra-se concluso no Gabinete.
    2. Observem a organicidade do Direito. O Tribunal negou referendo à decisão monocrática mediante a qual conclamados os Juízos da Execução a analisarem providências de cautela no tocante à população carcerária.
    Declaro o prejuízo dos pedidos veiculados nas petições/STF nº 15.386/2020, 15.387/2020, 15.425/2020 e 15.759/2020.
    3. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator